Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717000-08.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO ROQUE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se a Defesa do apelante FLAVIO ROQUE DA SILVA a fim de que apresente razões de apelação, no prazo legal. Após, venham contrarrazões ministeriais e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 29 de novembro de 2024 18:39:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora